Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-33.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE COMPRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMPESTIVA CONTESTAÇÃO DAS TRANSAÇÕES. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO BANCO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade e a inexigibilidade da compra no valor de R$ 48.968,06 (quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e oito reais e seis centavos), bem como os valores cobrados a título de encargos do cartão de crédito no montante de R$ 2.165,22 (dois mil cento e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito. Em novembro do referido ano recebeu mensagem via SMS informando que seus pontos LIVELO (programa de pontuação) estavam prestes a expirar e que para evitar a respectiva perda, deveria entrar em um link da mensagem o que o conduziu para uma página falsa, na qual preencheu um cadastro com seus dados. Observou que o perfil apresentava a logomarca do requerido, com número e DDD de Brasília. Ressaltou que após a realização das operações, desconfiou dos procedimentos pois lhe foi solicitado pagamento de boleto de DPVAT do Estado da Bahia. Em diligência até uma das agências da instituição ré, foi informado da realização de operações devidamente estornadas, contudo, o valor de R$ R$ 48.968,06 (quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e oito reais e seis centavos) e encargos, foram faturados em seu cartão de crédito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61600286). Foram apresentadas contrarrazões (ID 61600295).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na ilegitimidade passiva e da culpa exclusiva da vítima e de terceiro.
6. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que o ato foi praticado por terceiro de má-fé, por meio de uso do cartão pessoal e senha do autor, sem qualquer interferência ou participação da instituição financeira, não devendo ser responsabilizado por qualquer dano. Observou que o autor foi vítima de sua própria negligência, pois facilitou o acesso de terceiros a seus dados pessoais. Salientou que há ausência de defeito no serviço pois não houve qualquer ato falho da instituição. Pontuou que o recorrido concorreu para fraude realizada, já que todas as operações foram realizadas com cartão e senha pessoal, tendo inclusive confirmado as transações em caixa eletrônico. Afirmou que sua auditoria interna concluiu que as operações realizadas foram regulares, não havendo qualquer responsabilidade civil de sua parte. Destacou que não houve comprovação de cobrança irregular das operações contestadas. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação.
7. A legitimidade deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, o cartão de crédito é administrado pela recorrente. Ademais, o contato e as informações prestadas foram dadas por servidores do banco, demonstrando, assim, vínculo jurídico-obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. O caso dos autos revela situação peculiar. Não obstante o autor tenha sido vítima de fraude perpetrada por terceiro, a instituição bancária ré acolheu em parte o pleito do consumidor formulado extrajudicialmente, promovendo o cancelamento e estorno dos valores indevidamente descontados de sua conta bancária, exceto o boleto pagamento para Secretaria de Fazenda de Minas Gerais no valor de R$ 48.968,06. A aludida transação foi questionada pelo autor antes mesmo da efetiva saída dos valores de sua conta bancária, sendo informado pelos prepostos do banco que não era possível formalizar contestação à transação, porque o próprio sistema do banco já o havia feito. Conforme se verifica da fatura de ID 615599783, o aludido valor foi lançado em 03/11/23, estornado em 08/11/23 e relançado no mesmo dia, havendo inclusive a cobrança de encargos. Tal documento corrobora os fatos narrados na inicial e não controvertidos em contestação, demonstrando que a própria instituição bancária suspendeu temporariamente a transação para fins de verificar a sua regularidade, tendo posteriormente prosseguido na transferência dos valores, mesmo após provocação do consumidor, ensejando, pois, o prejuízo.
10. As faturas apresentadas demonstram clara diferença de valores quanto a utilização cotidiana do cartão de crédito (ID 61599783, ID 61599788 e ID 61600271). Ressalte-se que o valor de R$ 48.968,06 (quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e oito reais e seis centavos) e encargos, destoam da utilização usual e diz respeito a um pagamento para Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. O indício de fraude é evidente e deveria ter sido acolhido pelo recorrente quando provocado pelo consumidor. Ressalte-se que as outras operações fraudulentas foram todas estornadas, não havendo impugnação específica quanto a estes fatos e que a efetiva transferência dos valores para a conta do Ente público de destino somente ocorreu após o autor entrar em contato com o banco réu.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.